Tribunal: TJSP
Processo: 2040342-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto simples (art. 155, caput, do CP) – Pressupostos da segregação cautelar presentes – Réu reincidente – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2040342-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente DAVID NERI DO
NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2040342-24.2020.8.26.0000
6a
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Santos
(Processo
no
1500263-04.2020.8.26.0536)
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: David Neri do Nascimento
Voto no 11386
HABEAS CORPUS Furto simples (art. 155, caput, do CP)
Pressupostos da segregação cautelar presentes
Réu
reincidente Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP
Constrangimento ilegal não caracterizado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo defensor público
Carlos Eduardo Afonso Rodrigues, com pedido de liminar, em favor de David
Neri do Nascimento, sob a alegação de que este sofre constrangimento ilegal
por ato do MM. Juízo de Direito da 6a Vara Criminal da Comarca de Santos
(Processo no 1500263-04.2020.8.26.0536).
Aduz, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal e teve sua prisão convertida
em preventiva, não obstante a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP.
Destaca a desproporcionalidade da medida extrema de caráter excepcional
no ordenamento jurídico pátrio em homenagem aos princípios da liberdade,
dignidade da pessoa humana e presunção de inocência
notadamente,
porque, em que pese a condenação pretérita, “o paciente subtraiu um fone de
ouvido, avaliado em 10 reais”, sendo o caso de reconhecimento “do princípio
da insignificância”, bem como porque acaso condenado, David fará jus a
regime inicial diverso do fechado e a penas restritivas de direitos.
Requer a concessão de ordem para garantir ao paciente o
direito de responder ao processo em liberdade (fls. 01/07).
Indeferida
a
liminar
(fls.
71/72),
foram
prestadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
informações (fls. 76/79) acompanhadas de documento (fl. 80).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 83/91).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado (fls. 51/52)
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal porque no dia 21 de
janeiro de 2020, por volta das 16h15, na rua Augusto Paulino, altura do no 69,
bairro Campo Grande, na cidade e comarca de Santos, subtraiu, para si, um
fone de ouvido, sem marca aparente, avaliado em R$ 10,00 (dez reais), de
propriedade de L.S.M..
De acordo com a acusação, o paciente aproximou-se
rapidamente da vítima com o intuito de subtrair seu telefone celular; todavia, L.
segurou o aparelho e impediu a subtração. David, porém, arrebatou o fone de
ouvido e se evadiu na posse do mesmo. A ofendida gritou por ajuda e
populares detiveram o paciente até a chegada da polícia militar. Indagado,
David confessou a subtração.
No caso são significativos e relevantes os indícios do
envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, porquanto preso em
flagrante nas circunstâncias narradas acima.
Faz-se, portanto, necessária a cautelar em função de
determinados objetivos que se relacionam à garantia da ordem pública, à
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
(CPP, artigo 312). Aliás, qualquer outra medida prevista no artigo 319 do CPP,
eventualmente concedida, não atenderia às finalidades daqueles objetivos.
E, nesse passo, observados os postulados trazidos pela
Lei no 12.403/2011, vê-se que o caso também se mostra enquadrado nos
artigos 282, § 6o, 283, caput, e 313, I, do CPP, não estando incluído na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
descrição do artigo 321 do CPP.
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida
de exceção, a ponto de impor ao Juiz fundamentar os motivos que levaram à
custódia do agente. In casu, a prisão decretada não se mostra ilegal ou
arbitrária para justificar a concessão da ordem. A menção das favoráveis
condições pessoais do paciente contrapõe-se à conduta imputada na
denúncia, em trâmite no Juízo a quo: sair de casa disposto a subtrair o
patrimônio de pessoas honestas, retirando a tranquilidade da sociedade.
Ademais, a comprovada reincidência (cf. certidão de fls. 16/17 dos autos
principais

processo
no
0042486-17.2010.8.26.0562)
comprova
a
personalidade distorcida de quem, reiteradamente, insiste em praticar condutas
ilícitas.
Nesse sentido:
(...) 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da
prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por
via de consequência, sua periculosidade. (...) 6. Os
fundamentos adotados para a imposição de prisão indicam,
no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes
para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos
crimes. 7. Recurso ordinário desprovido. (STJ RHC no
104.525/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, J. 27.11.2018, DJe 12.12.2018 g.n.).
Não se olvide que a decretação da prisão cautelar também
não se mostra ilegal ou arbitrária para justificar a concessão da ordem porque
suficientemente fundamentada, conforme se observa na decisão que
converteu o flagrante em preventiva (fls. 30/32), litteris:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
[...] Consta dos autos que o indiciado teria tentado subtrair
o telefone celular e subtraído o fone de ouvido da vítima,
tendo se evadido e sido perseguido por populares. O
telefone celular foi recuperado e o fone de ouvido não. O
indiciado possui condenação anterior, a revelar ser
reincidente. Assim, a aplicação de medidas cautelares
seriam insuficientes para afastá-lo do mundo marginal,
autorizando, portanto, a prisão preventiva, nos termos do
artigo 313, II, do CPP. O “modus operandi” da conduta
criminosa demonstra indisciplina do investigado e total
desprezo ao Poder Judiciário Estatal, sendo de rigor a sua
manutenção no cárcere para preservação da ordem
pública e conveniência da instrução criminal. No mesmo
sentido, os péssimos antecedentes criminais evidenciam
comportamento
antissocial
voltado
à
criminalidade,
extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas
criminosas, fatores esses que devem ser considerados
pelo Magistrado visando a credibilidade do Poder Judiciário
e a efetiva aplicação da lei penal. Além disso, a prisão
preventiva é necessária para garantia da ordem pública,
para evitar o cometimento de ainda novos crimes, para
conveniência da instrução processual, evitando influências
indevidas do investigado no processo, e para assegurar a
aplicação da lei penal, tendo em vista a alta probabilidade
de fuga, mormente considerando que o investigado não
comprovou atividade lícita e residência fixa. Assim, outras
medidas
cautelares
alternativas
à
prisão
seriam
inadequadas e inócuas para a reiteração delituosa e
circunstâncias do caso concreto. Desta forma, a prisão
provisória é de rigor, pois há sérios indícios do
envolvimento do averiguado em crimes graves que
colocam em constante desassossego a sociedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
contribuindo para desestabilizar as relações de convivência
social, estando, pois, presente o motivo da garantia da
ordem pública, autorizador da decretação da prisão
preventiva. Portanto, a periculosidade do indiciado está a
indicar a necessidade de sua segregação cautelar.
Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da
presunção de inocência, pois a decisão está em perfeita harmonia com o
disposto nos artigos 5o, LXI; e 93, IX, da Constituição Federal.
A título de exemplo:
(...) 4. A prisão provisória é legítima e compatível com a
presunção de inocência quando advém de decisão
suficientemente motivada. Precedentes. (...) (STJ
RHC
61163/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, J.
17.03.2016, DJe 28.03.2016).
Questões outras, tais como a incidência ou não do
princípio da insignificância, o regime de cumprimento e a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos envolvem
a final análise do mérito a ser feita na sentença, na ação de conhecimento.
Nessa esteira:
(...) 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo
em vista ser inadmissível, em habeas corpus a antecipação
da quantidade de pena que eventualmente poderá ser
imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da
reprimenda em regime diverso do fechado. Habeas corpus
não conhecido (STJ HC no 440.812/MS, Relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 15.05.2018, DJe
25.05.2018).
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2040342-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a
soltura pretendida.
Ex positis, denega-se a ordem.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator